Tribunal: STF
Processo: RE 1587405
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 200, fl. 5):

AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EX-PREFEITO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ENTENDIMENTO DO STF QUE ESTIPULA A MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA MESMO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO (HC N. 232.627/DF). EFICÁCIA EX NUNC DO JULGADO DA CORTE SUPREMA. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina promoveu ação penal em desfavor de JOCELINO AMANCIO, SERGIO REIF, ONEIDES FABIANI, PEDRO MARCHI  E VALDIR MORATELLI pela prática, em tese, de crimes contra a administração pública. 
A denúncia foi recebida. Todavia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará, declinou da competência para processar e julgar os autos para o TJSC, sob a justificativa de que é investigado JOCELINO AMANCIO é ex-prefeito de município de Pouso Redondo/SC.  
Entretanto, o Tribunal de origem não reconheceu a sua competência, determinando a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição  (Doc. 200).
Irresignado, o MPSC interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que  o Tribunal de origem violou o art. 29, X da CF/88 (Doc. 202).
Nas razões recursais, aduz que “a determinação de que os autos retornem ao primeiro grau para continuidade da ação penal pode comprometer o resultado útil da demanda (periculumin mora), uma vez que o processamento e julgamento do feito por Juízo incompetente pode gerar nulidades, prolongamento indevido do processo, com a eventual necessidade de repetição de atos judiciais e prejuízos irreparáveis à efetividade da jurisdição penal, tais como a prescrição dos graves fatos apurados, o que é claramente incompatível com as finalidades pretendidas pela Corte Suprema ao estabelecer a tese firmada no HC n. 232.627” (Doc. 202, fl. 6). 
Assevera que “a decisão recorrida não observou o exato conteúdo da tese elaborada por este Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do HC n. 232.627, que estabelece a aplicação obrigatória e imediata do conteúdo da decisão a todos os processos e procedimentos em curso” (Doc. 202, fl. 15). 
Segundo diz, “[d]e acordo com o novo entendimento consolidado pelo STF neste julgamento, a configuração das circunstâncias que ensejam a incidência do foro por prerrogativa de função, consistentes no cometimento de crimes durante o exercício de mandato eletivo e que eles sejam relacionados à função correspondente não são modificadas pelo término do mandato, subsistindo mesmo após o afastamento do cargo” (Doc. 202, fl. 19). 
Requer, assim, o conhecimento e o provimento “a fim de que seja reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o prosseguimento da presente ação penal”(Doc. 202, fl. 31).
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 206).
É o relatório. Decido. 

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
No ponto, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não reconheceu sua competência para processamento do feito e determinou a devolução ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 200, fls. 1-3): 

4. É bem verdade que o Ministro Alexandre de Moraes, no Inquérito Policial n. 3.844/MG, requisitou os autos ao juízo de primeiro grau e, então, deferiu o arquivamento da respectiva investigação. Fê-lo, no entanto, monocraticamente e sem abordar de forma contundente, frisa-se, a interpretação da tese firmada no HC n. 232.627/DF. 
5. Esta e. Quarta Câmara Criminal, por sua vez, recentemente já decidiu por unanimidade a respeito do tema (TJSC, Ação Penal n. 5039686-31.2024.8.24.0000, rel. Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, j. 24/06/2025), conforme precedente já citado e do qual extraio, por entender indispensável e esclarecedor, parte do voto:
[...]
Fica claro, da leitura do excerto supracitado, que o entendimento deste órgão fracionário é o de que o precedente firmado pelo STF a respeito da manutenção do foro por prerrogativa de função possui eficácia ex nunc e, por isso, não deve retroagir para casos em que há situação consolidada, ou seja, para aquelas hipóteses em que foi proferida decisão declinatória de competência antes do julgamento do HC n. 232.627/DF, ou para aquelas em que o processo já iniciou no primeiro grau de jurisdição, após - portanto - o término do mandato da autoridade. 
6. Tem-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo que de forma monocrática, nos autos da Ação Penal n. 1086/DF (2025/0117837-0), de relatoria do eminente Min. Og Fernandes, também já se posicionou, em decisão datada de 10-4-2025, no sentido de que o entendimento do STF tem eficácia ex nunc, como infere do seguinte trecho:
[...]
7. Conclui-se, assim, que os autos devem ser devolvidos ao juízo de primeiro grau, sobretudo porque lá tramitou desde o início e, mister ressaltar, a aplicabilidade imediata do entendimento firmado pelo STF traria grande prejuízo ao processo, ao desprestigiar a segurança jurídica e, inclusive, dado o grande número de processos que podem ascender a esta Corte, a celeridade processual. 
8. Ante o exposto, voto no sentido de acolher a questão de ordem para determinar, após a intimação do parquet, a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Na oportunidade de julgamento do HC 232.627/DF, Relator, Ministro GILMAR MENDES, esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 
Reporto-me, portanto, à motivação do voto por mim proferido no mencionado HC 232.627/DF (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), oportunidade na qual acompanhei integralmente o Ministro GILMAR MENDES: 

Na discussão e debates do julgamento da AP 937 QO/RJ, em 1º de junho de 2017, antes de proferir meu voto em 23/11/2017, ressaltei a complexidade e importância da discussão sobre a amplitude da prerrogativa de foro prevista constitucionalmente, afirmando que:

“A importância do presente julgamento transcende a própria definição dada pela Tese de Repercussão Geral, que diretamente se refere às prerrogativas de foro tratadas no artigo 102, I, “b”, da CF (competência do STF, nas infrações penais comuns do Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios Ministros do STF e o Procurador-Geral da República) e “c” (competência do STF nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente); no artigo 105, I (competência do STJ, nos crimes comuns de Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais) e, finalmente, no artigo 29, X (competência do TJ no julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça); uma vez que, em seu voto, o ilustre Relator concluiu pela aplicação desse novo entendimento a todas as hipóteses de foro privilegiado, pretendendo, certamente, que esse novo posicionamento, caso adotado por esta Corte, se aplique também aos artigos 108, I, “a” (competência do TRF, ressalvada a eleitoral, os Juízes Federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e aos membros do Ministério Público da União, desde que não atuem em Tribunais); 96, III (Tribunal de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência eleitoral, os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios e os membros do Ministério Público Estadual); além das autoridades que, no âmbito estadual, têm previsão de prerrogativa de foro estipulada com base no artigo 125, § 1º, da Constituição Federal, não citadas anteriormente na tese de repercussão geral analisada nesse momento, o que, certamente, acabará trazendo outra série de consequências”.

Salientei, ainda, que:

“Concordo com o Ilustre Relator, quando afirma a existência de disfuncionalidade no sistema. A atual amplitude da aplicação das previsões constitucionais da denominada prerrogativa de foro em razão de função, instituto que é conhecido como “foro privilegiado”, é, como venho defendendo há anos, não resta dúvida, extremamente extensiva e generosa, para não se dizer exagerada, especialmente, a partir de interpretações que ora possibilitaram a atração do foro privilegiado para coautores e partícipes, ora possibilitaram a cada uma das 26 Constituições estaduais e à Lei Orgânica do Distrito Federal ampliar o rol das autoridades a serem julgadas originariamente em segunda instância pelos Tribunais de Justiça. 
Porém, ouso, pedindo todas as vênias, discordar de uma das afirmações do Ilustre Relator, quando, ao propor a alteração aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, afirmou que “a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa”, para concluir em momento posterior que “A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo”.
Parabenizo o brilhante voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, inclusive por trazer à colação a questão da “experiência” como importante fundamento jurídico de seu voto, no estilo do realismo jurídico de um dos grandes nomes da Corte Suprema Norte-Americana, OLIVER HOLMES, que, inclusive, chegou a afirmar: “a vida do direito não tem sido lógica: tem sido experiência” (OLIVER WENDELL HOLMES JR. The Common Law. New York: Dover, 1991, p. 1); porém, preciso ressaltar que não consigo concordar com algumas de suas premissas, tampouco com as conclusões de alguns trechos de seu voto.
Em primeiro lugar, porque não há nenhuma, repito, nenhuma pesquisa estatística que compare o grau de efetividade de ações penais contra altas autoridades da República, antes e depois do aumento das hipóteses de “foro privilegiado”, inicialmente pela EC 1/1969 e, depois, confirmado e ampliado pela Constituição de 1988; tampouco há pesquisas comparativas sobre a efetividade penal do Supremo Tribunal Federal em relação à 1ª instância; e, consequentemente, não há fundamento técnico-científico para a afirmação de que uma instância jurisdicional é melhor ou pior no combate à corrupção que as demais.
Em segundo lugar, porque essas importantíssimas considerações do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO sobre a impunidade de agentes públicos corruptos e a justa indignação da sociedade nos levam a uma essencial reflexão: antes da ampliação do foro privilegiado aos parlamentares com a EC 1/1969 e essa enorme difusão de hipóteses de foro privilegiado no Brasil, com a Constituição de 1988, o histórico brasileiro era de responsabilizar criminalmente sua elite política? Tínhamos, no Brasil, efetivo combate à impunidade de agentes políticos corruptos? A ausência de efetividade da justiça penal anteriormente à Constituição de 1988, como é fato notório, era quase absoluta, tanto que vários ditados populares foram criados, tais como “rouba mas faz”, para agentes políticos, e a “justiça criminal só funciona para os 3 Ps”, em relação à impunidade das elites política e econômica, que sempre existiu no Brasil e se ampliou com a chegada da família real no Rio de Janeiro, em 1808.
Inclusive, concordemos ou não com o “foro privilegiado”, um dos históricos motivos para a previsão de prerrogativas de foro em razão da função foi a necessidade de se retirar a influência nas justiças locais, que desde o Império atuavam com certo compadrio com as lideranças políticas locais, nesses julgamentos. Lembremo-nos do que salientava o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO:

“A constituição do império, no art. 164, § 2, fiel ao princípio da igualdade da lei, proscreveu os foros privilegiados; foi, porém, ela mesmo quem criou esta competência do supremo tribunal e vistas não tanto destes altos funcionários, como de verdadeiro interesse público. Era sem dúvida de mister atribuí-la a uma corte ilustrada e independente para que se tivesse a garantia de um julgamento imparcial” (Direito público brasileiro e análise da constituição do império. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de documentação: 1958, p. 371 e ss).

No Brasil, como nos lembrou o Ministro CELSO DE MELLO, na sessão de ontem, em 31/5/2017, o foro privilegiado é menos um instituto monárquico e mais, lamentavelmente, um instituto que cresceu na República, por paradoxal que isso possa parecer.
Mas não é possível, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista sociológico, ou mesmo jurídico, estabelecer uma conexão entre impunidade no Brasil e ampliação do foro privilegiado pela Constituição de 1988. Da mesma maneira, entendo não ser possível estabelecer como consequência do aumento da corrupção no Brasil um eventual desprestígio deste Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ainda é ignorado por muitos críticos do Supremo Tribunal Federal que, até a promulgação da EC 35/2001, havia a necessidade de prévia licença das Casas Parlamentares para o recebimento de denúncia contra parlamentares, caracterizadora de obstáculo à atuação da Corte. Além disso, também se ignora que há maior complexidade de análise para recebimento de denúncias criminais de um órgão colegiado que atua em única e última instância – sem possibilidade de recurso para o réu, e, consequentemente, com necessidade de maior detalhamento no exame das hipóteses de justa causa para a ação penal. 
Com todo o respeito às opiniões contrárias, entendo que as afirmações ligando o foro privilegiado existente nesta Corte à impunidade ofendem e acabam por tentar desonrar, injustificadamente, seus Ministros, de ontem e de hoje, o que é absolutamente inaceitável pelo histórico do Supremo Tribunal Federal.
Basta lembrar que, poucos anos atrás, a sociedade clamava ao Supremo Tribunal Federal que não desmembrasse a AP 470 (“Mensalão”) para a primeira instância, sob pena de impunidade.
Vamos recordar o sentimento da Nação brasileira em novembro de 2012 – 4 anos e meio atrás –, por meio da opinião dos maiores meios de comunicação do Brasil.
Vejam, nesse sentido, EDITORIAL DO JORNAL “O GLOBO”, de 4 de outubro de 2012, com o título “Afronta ao Supremo e ao Estado de Direito”, em que, após criticar a iniciativa de alguns réus condenados no “mensalão” ajuizarem pedidos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), contra veredictos da mais alta instância da Justiça brasileira, afirma textualmente: 

“O pedido de desmembramento do processo foi encaminhado diversas vezes ao STF, inclusive na primeira sessão do julgamento, reivindicação sempre rejeitada pelos ministros. E com razão, pois fragmentar o processo inviabilizaria o julgamento de forma organizada de crimes cometidos. Só numa avaliação do conjunto da denúncia do Ministério Público Federal seria possível cada juiz votar com o máximo conhecimento dos fatos”, para concluir “sem considerar que transferir a maioria dos réus para a primeira instância significaria inocentá-los, a priori, dada a conhecida lerdeza dos tribunais. Não seria feita justiça, ao contrário”.

Da mesma maneira, em 13 de novembro de 2012, o jornal FOLHA DE S. PAULO, em EDITORIAL DE CAPA, sob o título “Julgamento para a história”, destaca que a atuação do Supremo Tribunal Federal representou um marco no combate à corrupção, afirmando “um país em que a indignação dava lugar para o conformismo e em que todo o escândalo estava destinado à impunidade e ao esquecimento - talvez esse país comece a ser outro, a partir de agora”, e concluindo, infelizmente de maneira profética, que “não será num dia que se banirá a impunidade da política brasileira, mas emergiram, como nunca, as condições para que isso ocorra”.
E, por fim, em EDITORIAL, de 14/11/2012, o jornal O ESTADO DE S. PAULO afirmou “ao fixar, anteontem, os termos dos seus merecidos castigos por corrupção ativa e formação de quadrilha, a Corte Suprema brasileira fez história não apenas quebrando o paradigma da impunidade dos poderosos, mas dissipando qualquer dúvida sobre a capacidade técnica e integridade moral do colegiado para levar a cabo uma ação penal sem precedentes por sua complexidade, ramificações, número e calibre da grande maioria dos acusados”.
Em comum nos três maiores jornais do País a constatação da excelência da atuação do Supremo Tribunal Federal e a reversão à tradição de impunidade da política brasileira.
Será possível, hoje, utilizar esse mesmo argumento – reversão à tradição de impunidade da política brasileira –, só que em sentido inverso, para pleitear a extinção ou drástica redução do “foro privilegiado”, com remessa imediata de todas as investigações para a primeira instância, que seria mais eficiente e eficaz do que o Supremo Tribunal Federal?
Paradoxal analisar que, sem nenhuma alteração constitucional no tema em questão, e com meros 4 anos e meio a separar os maiores e mais lamentáveis casos de corrupção da vida política brasileira, duas interpretações diametralmente opostas são pretendidas, baseadas na mesma motivação, qual seja, evitar a impunidade. Afirmava-se que a primeira instância de ontem geraria a impunidade e, portanto, que seria vital ao Supremo Tribunal Federal concentrar todo o processo e julgamento do “mensalão”. Porém, hoje alguns afirmam que a impunidade estará consagrada se o “petrolão” permanecer no Supremo Tribunal Federal, pois somente a primeira instância é capaz de medidas eficazes e rápidas contra a corrupção. Erros e exageros, ontem e hoje. O Poder Judiciário brasileiro é competente e independente em todas as suas instâncias, que precisam de mais estrutura e instrumentos processuais mais modernos para garantir maior celeridade e efetividade na distribuição de Justiça, para todos, e não somente para os casos que terminam com “ão”: “Mensalão”, “Petrolão”. 
Se o Poder Judiciário prosseguir sem estrutura, e amanhã? Qual a instância do Poder Judiciário que será a única capaz de exterminar eventual novo caso de corrupção? Cada momento uma livre opção interpretativa para a aplicação da Constituição? Como ficam a defesa do Juiz Natural, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas?
Mas, nesse momento, minha maior preocupação é com a análise sistemática dos reflexos de eventual alteração de posicionamento desta Corte em relação ao foro privilegiado, em virtude da existência de previsões constitucionais conexas relacionadas a prerrogativas institucionais.
No Brasil, concordemos ou não com a previsão ou com os excessos de foro privilegiado, os atuais contornos definidores dessa prerrogativa – mesmo que tenha se ampliado excessivamente ao longo do tempo – estão presentes desde a nossa primeira Constituição do Império, de 1824, passando por todas as Constituições Republicanas, dentro, sempre, de um conjunto de garantias institucionais concedidas aos exercentes dos altos cargos e funções dos Poderes de Estado, Legislativo, Executivo, Judiciário e, mais recentemente, porém com igual incidência e importância, ao Ministério Público, sempre com a finalidade de assegurar a garantia de autonomia e independência de suas importantes atribuições constitucionais.
A Assembleia Nacional Constituinte, no intuito de preservar esse mecanismo recíproco de controle e a perpetuidade do Estado democrático, previu, para o bom exercício das funções estatais, pelos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e pela Instituição do Ministério Público, diversas prerrogativas, imunidades e garantias a seus agentes políticos, como, por exemplo, a opção política de ampliar as hipóteses de prerrogativa de foro se comparadas com os textos anteriores. 
Como salientado pelo Ministro VICTOR NUNES (Rcl 473), “a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é, realmente, instituída não no interesse das pessoas, do ocupante do cargo, mas no interesse do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com o alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade”.
A manutenção dessa previsão foi uma opção política da Assembleia Nacional Constituinte, consubstanciada no texto aprovado em 5 de outubro de 1988, pela manutenção do instituto da prerrogativa de foro, com ampliação das hipóteses, em virtude de questões políticas, jurídicas e culturais existentes à época e discutidas longamente em suas diversas comissões. Portanto, uma opção consciente. Como exemplo, vejamos o histórico de aprovação do atual art. 102, I, “b”, do texto constitucional, para não nos alongarmos muito na análise do processo legislativo das previsões de “foro privilegiado”. 
No substitutivo I, apresentado na Comissão de Sistematização em 26/8/1987, o artigo 148, I, previa a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado, os seus próprios Ministros, os Deputados e Senadores, o Defensor do Povo e o Procurador-Geral da República. No Substitutivo II, apresentado perante a mesma Comissão de Sistematização, em 19/9/1987, o renumerado artigo 121, I, “b”, acrescentou os membros do Conselho Nacional de Justiça, retirou o Defensor do Povo, substituiu “deputados e senadores” por membros do Congresso Nacional e o termo “crimes comuns” por “infrações penais comuns”. Essa redação foi mantida em 24/11/1987, como Projeto A, perante o Plenário, no início da votação em primeiro turno, porém como artigo 126, I, “b”. Sofreu diversas emendas e chegou para o início de votação em 2º turno, em 5/7/1988, como artigo 108, I, b”, do Projeto B, com a seguinte redação: “nas infrações penais comuns, o Presidente da República e os Ministros de Estado, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República”. 
Em 13/9/1988, após outras emendas e já renumerado como artigo 102, I, “b”, do Projeto C, chegou ao Plenário para votação em 2º turno com nova redação, na qual foram retirados os “Ministros de Estado” (que passaram para a alínea “c” do artigo 102, I) e incluído o “Vice-Presidente da República” (nosso Decano Ministro CELSO DE MELLO ressaltou, em Sessão anterior, a tradicional inexistência de foro privilegiado para o Vice-Presidente). Essa redação foi aprovada em 2º turno, posteriormente, pela Comissão de Redação Final, em 21/9/1988, e promulgada em 5/10/1988. Após meses de discussão, portanto, foi apresentado o Substitutivo I da Comissão de Sistematização, que até sua aprovação consumiu outros 14 meses de debates, obviamente, de todo o atual texto constitucional.
Essa opção consciente do legislador constituinte originário na definição de prerrogativas de foro poderia ter sido rediscutida na Revisão Constitucional de 1993/1994. Nesse sentido, diversas emendas foram apresentadas em relação ao artigo 102 da Constituição Federal. Porém, em relação à alteração da previsão da prerrogativa de foro, somente se pretendia incluir o Advogado-Geral da União na redação do artigo 102, I, “b”, e ampliar a competência do STF para “processar e julgar as ações populares contra as autoridades cujos atos estejam submetidos à jurisdição” da Corte. Ressalte-se que ambas as propostas receberam parecer favorável do relator da Revisão Constitucional (Parecer 27, em 16/3/1994), porém não foram votadas, e o texto original foi mantido.
Da mesma maneira, em que pese a apresentação de 143 propostas revisionais em relação ao artigo 53, que prevê o conjunto de garantias e prerrogativas parlamentares, entre elas a prerrogativa de foro, como destacado pelo então relator da Revisão Constitucional e, posteriormente, Ministro desta Casa, NELSON JOBIM, “de um modo geral, tais propostas tendem a manter o foro privilegiado no STF”, pois “a grande maioria das propostas revisionais, referentes ao art. 53, tem como escopo manter o instituto da imunidade parlamentar apenas no tocante às inviolabilidades (imunidade material)”. O Parecer 12 foi apresentado pelo Relator em 17/1/1994, porém não foi apreciado, e o texto do artigo 53 foi mantido integralmente. A única alteração proposta foi a substituição da então necessária “licença prévia” para iniciar os processos contra parlamentares pela possibilidade posterior de sustação da ação penal por maioria absoluta da Casa respectiva (CONGRESSO REVISOR – Relatoria da Revisão Constitucional. Pareceres produzidos. Histórico. Tomo I, Brasília, 1994).
Em 2001, as garantias dos congressistas foram rediscutidas pelo Congresso Nacional, resultando na aprovação da EC 35, de 20/12/2001, que alterou substancialmente a redação do artigo 53, acrescentando expressamente a “inviolabilidade civil e penal” para a imunidade material e substituindo a imunidade processual em relação ao processo, nos termos anteriormente sugeridos pela Revisão Constitucional, ou seja, revogando a necessidade de licença-prévia para o processo de parlamentares e possibilitando, somente para os crimes praticados após a diplomação, a sustação da ação penal por maioria absoluta dos membros da casa, desde que devidamente provocada por iniciativa de partido político nela representado.
Novamente, a prerrogativa de foro foi reafirmada, inclusive com alteração tópica e de redação, passando do § 4º para o § 1º e fixando como termo inicial para o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal a expedição do diploma.
E, posteriormente, no já citado julgamento da AP 470 (“mensalão”), em questão de ordem (2/8/2012), o instituto do “foro privilegiado”, como disciplinado na Constituição de 1988 foi novamente amplamente discutido e mantido”.

Em virtude desse histórico normativo e jurisprudencial, apontei a dificuldade de definição – em uma única tese – de todas as hipóteses relacionadas à prerrogativa de foro no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como seus reflexos em relação aos demais tribunais com previsão de competência originária penal, afirmando que:

“A proposta do ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, como bem salientado em seu brilhante voto, pretende alterar “essa linha de entendimento” por não estar realizando adequadamente “princípios constitucionais estruturantes”, estabelecendo, por interpretação restritiva, dois critérios específicos para a definição da prerrogativa de foro em razão da função: (i) a atualidade no exercício do cargo ou mandato e (ii) a infração penal ter sido praticada “propter officium”, e não mais “intuitu funcionae”.
Sua Excelência trouxe profundos argumentos fáticos e jurídicos sobre a possibilidade de uma interpretação restritiva das competências constitucionais, citando inclusive precedentes relacionados ao controle abstrato de constitucionalidade e do CNJ, bem como, em sua manifestação oral, salientou a ocorrência de mutação constitucional.
Trata-se, portanto, de significativa alteração na maneira de aplicação histórica do foro privilegiado, que, caso aprovada por esta Corte, consequentemente, terá graves e importantes reflexos na própria instrumentalização do regime de garantias, imunidades e prerrogativas de seus detentores, em especial, os parlamentares, membros dos Poderes Executivo, Judiciário e integrantes do Ministério Público.
Para análise e eventual adoção desse novo entendimento pelo Plenário desta Corte, entendo absolutamente necessária a análise das consequências dessa alteração, pois as prerrogativas institucionais concedidas aos integrantes dos três Poderes e aos membros do Ministério Público foram instituídas dentro de um sistema orgânico, e não isolado, com a finalidade constitucional de garantir o bom exercício de suas funções e permitir suas responsabilizações nos casos de desvios.
Parece-me, portanto, imprescindível que esta Corte analise os principais reflexos de det